Tribunal: TJSP
Processo: 1058562-93.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
SERVIDORA. Professora da rede estadual. Licença para tratamento de saúde indeferida pela Administração Pública. Pretensão à anulação do ato administrativo e consequente concessão da licença nos dias registrados como de falta, com a restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos. Laudo pericial que concluiu pela necessidade do afastamento no período pleiteado. Fazenda Estadual que

Ementa:
SERVIDORA. Professora da rede estadual. Licença para tratamento de saúde indeferida pela Administração Pública. Pretensão à anulação do ato administrativo e consequente concessão da licença nos dias registrados como de falta, com a restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos. Laudo pericial que concluiu pela necessidade do afastamento no período pleiteado. Fazenda Estadual que não demonstrou os motivos de prevalência do relatório do DPME sobre as conclusões do laudo pericial. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do dispositivo, para créditos não tributários, no tocante aos critérios de correção monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 – tema 810). Sentença de procedência. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1058562-
93.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é interessado ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ELAINE MARROCO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058562-93.2018.8.26.0053 -Voto no 383/20
2
VOTO N.o 383/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1058562-93.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: ELAINE MARROCO DE ALMEIDA
JUÍZA: ALINE APARECIDA DE MIRANDA
SERVIDORA. Professora da rede estadual. Licença para
tratamento de saúde indeferida pela Administração Pública.
Pretensão à anulação do ato administrativo e consequente
concessão da licença nos dias registrados como de falta, com a
restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos.
Laudo pericial que concluiu pela necessidade do afastamento no
período pleiteado. Fazenda Estadual que não demonstrou os
motivos de prevalência do relatório do DPME sobre as conclusões
do laudo pericial. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de
29.06.2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97.
Inconstitucionalidade do dispositivo, para créditos não tributários,
no tocante aos critérios de correção monetária. Entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 tema 810). Sentença de
procedência. Recurso oficial não provido.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por professora da
rede estadual de ensino para condenar a Fazenda do Estado a conceder-lhe licença
para tratamento de saúde no período de 08.05.2018 a 06.06.2018, proceder à
regularização da frequência e restituir os descontos salariais, corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros nos termos da Lei
no 12.703/2012 (fls. 137/139).
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram a este Tribunal em
decorrência do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
A Fazenda do Estado conformou-se com a condenação, e o
conformismo é compreensível.
Os elementos dos autos são suficientes para comprovar a
incapacidade temporária laborativa da autora decorrente das patologias apontadas na
inicial, nos períodos de 08.05.2018 a 06.06.2018, pedido de licença saúde indeferido
pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058562-93.2018.8.26.0053 -Voto no 383/20
3
Realizada perícia médica determinada pelo Juízo, o laudo concluiu
que se justifica o afastamento no período de 08.05.2018 a 06.06.2018 (fl. 129).
Além da perícia realizada, a inicial foi instruída com relatório de
médico relativo ao quadro de saúde da autora no período mencionado. O relatório de
fl. 33, emitido em 08.05.2018 por médico particular, atesta que a autora apresentava
“instabilidade de humor” e “dificuldade de ter manter relacionamento interpessoal
(...) diagnosticado (F60)”.
Os documentos de fls. 79/91 demonstram que ela já gozou diversas
licenças para cuidar da saúde, entre 2015 e 2018, o que corrobora a conclusão de
que a servidora é acometida por patologias de caráter contínuo.
Não se ignora que o DPME concluiu pela desnecessidade da licença
saúde. Contudo, a Fazenda do Estado de São Paulo apenas insistiu na prevalência da
perícia médica realizada pelo supracitado departamento, sem apontar os motivos
pelos quais o parecer daquele órgão da administração deve prevalecer sobre as
conclusões do médico especialista que acompanha o tratamento da autora e do laudo
pericial do IMESC.
O conjunto de elementos dos autos aponta para a existência de
quadro patológico incapacitante da autora, presente no período para o qual lhe foi
negada a licença saúde
08.05.2018 a 06.06.2018. Era mesmo de rigor a
procedência do pedido.
Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da separação dos
Poderes (art. 2o da Constituição Federal), mas apenas de garantir o direito da
servidora de gozar a licença saúde prevista em lei, uma vez constatada patologia
incapacitante nos períodos em discussão nos autos.
Também decidiu com acerto a sentença ao condenar a ré à
regularização da frequência e restituição dos descontos nos vencimentos, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058562-93.2018.8.26.0053 -Voto no 383/20
4
que a ausência da servidora não configurou mera falta desmotivada. Não há que
falar em desconto dos dias não trabalhados.
Quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária, no
RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017, em sede de repercussão geral
(tema 810), a Corte fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante do consignado, não podem ser adotados os critérios de
correção monetária contidos na Lei no 11.960/2009. Ressalte-se que em 03.10.2019
o Plenário do STF, por maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o
acórdão do RE no 870.947/SE e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, de modo que não mais subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min.
Luiz Fux. Correta, portanto, a sentença, que afastou a aplicação do art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal n. 11.960/09, apenas no
tocante à correção monetária e determinou a utilização do índice IPCA-E.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso oficial.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR